Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DE TEMA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Conquanto não haja previsão na Lei Maria da Penha de um prazo específico para vigência das medidas protetivas de urgência, sabe-se que elas possuem caráter excepcional e que devem viger enquanto perdurar a situação de risco contra a mulher, conforme nova redação do art. 19, § 6o, da Lei 11.340/2006, introduzido pela Lei 14.550, de 20 de abril de 2023.

2. A fixação de prazo determinado, seja ele qual for, vai de encontro com a pretensão de proteção máxima da mulher, promovendo-se uma restrição que a lei não faz, ainda mais quando atribui à mulher o ônus de realizar novo pedido, uma vez que é quem está em situação de risco e de vulnerabilidade.

3. Impõe-se, portanto, a realização de uma intelecção compatível com os corolários da referida lei, a fim de salvaguardar seus objetivos fundamentais, tais como a repressão e a prevenção das situações ocorridas no âmbito de violência doméstica e familiar. Nesse passo, a interpretação teleológica que mais se amolda com as medidas protetivas de urgência é no sentido de ser por prazo indeterminado, até que efetivamente cessem os riscos potenciais contra a integridade da vítima.

5. Se impostas medidas protetivas de urgência, elas devem ser sempre por prazo indeterminado, o que também não limita a possibilidade de sua reapreciação de tempos em tempos, mediante sempre prévio contato com a vítima.

6. Reclamação procedente a fim de fixar prazo indeterminado para medidas protetivas de urgência, como avaliação periódica de 180 (cento e oitenta) dias, com contato prévio com a vítima.

7. Havendo comprovação robusta sobre a assimetria das decisões relativas ao prazo das medidas protetivas, uma vez que a lei não estabelece parâmetro objetivo, viável a uniformização do tema pela Câmara Criminal.